Tribunal: STF
Processo: RE 185050
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: Taxas de licença e funcionamento, de prevenção de
incêndio e de publicidade.
Inconstitucionalidade da exação, ante a identidade de sua
base de cálculo (metro quadrado de área ocupada ou construída) com a
utilizada para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU (art. 145, § 2º, da Constituição).
Precedente do Tribunal Pleno: ERE 115.683 (RTJ 131/887).